Tribunal: TCU
Processo: 036.566/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Maria Cristina Rios Nunes contra o Acórdão 93/2022-TCU-2a Câmara, que julgou seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro, tendo em vista a incorporação de vantagem de quintos em razão do exercício de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998, embora registrando que a referida incorporação é decorrente de decisão judicial transitada em julgado e, portanto, não precisa ser absorvida, nos termos da decisão proferida pelo STF no âmbito do RE 638.115/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração, opostos por Maria Cristina Rios Nunes contra o Acórdão 93/2022-TCU-Segunda Câmara , que julgou seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar conhecimento desta decisão à embargante.